Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712724-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen S/A em face da r. decisão (ID 25255398, fl. 68) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Maria José Ribeiro Araújo, indeferiu a tutela de urgência requerida sob o fundamento de que não está comprovada a mora da Agravada. Alega o Agravante, em resumo, que a remessa de correspondência ao endereço da parte devedora constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a apreensão do veículo objeto da demanda. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em exame vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a liminar de busca e apreensão do veículo foi indeferida em razão da correspondência encaminhada à Agravada, para constituição em mora, ter retornado com a informação de “ausente” por três vezes (ID 25255389, fls. 36/37). A Lei no 13.043/14 alterou a redação dos arts. 2o, caput, e § 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/69, que passaram a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Grifou-se) (...). Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Nota-se que a norma regente da alienação fiduciária, a partir da vigência da Lei no 13.043/14, não exige a comprovação da mora mediante carta registrada em cartório extrajudicial, sendo essa providência uma mera faculdade do credor. Também restou desnecessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento da correspondência. Assim, essa (mora) pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. Na hipótese em análise, verifica-se que, embora a notificação juntada à inicial tenha sido enviada à devedora por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, retornou sem cumprimento pelo motivo “Ausente” (ID 25255389, fls. 36/37). Diante de tal circunstância, entendeu o juízo de origem que inexistiu a constituição em mora do Réu e, em razão disso, indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem. Verifica-se que, conquanto já esteja sedimentado que é desnecessária a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio destinatário da notificação, ou seja, pelo devedor, exsurge a questão relativa em saber se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato e do recebimento da correspondência. Sobre o tema, o c. STJ, por meio do julgamento do REsp no 1.828.778 – RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, entendeu que o retorno da carta de notificação com a informação de que o destinatário “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (Grifou-se). No presente feito, a ausência de recebimento da correspondência não pode ser imputada ao banco, uma vez que esse, atendendo às normas legais, enviou correspondência ao endereço constante do contrato (ID25255389, fls. 28/30). Realmente, não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora da parte ré, além daquela disposta em lei, qual seja, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Diante desse cenário e constatado que a notificação foi enviada ao endereço da devedora, o não recebimento da correspondência em razão da mudança de endereço ou mesmo da ausência do destinatário não impede o reconhecimento da constituição em mora para efeito do disposto no §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69. Confiram-se precedentes deste eg. TJDFT, in verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. CORREIOS. DESTINÁTÁRIO AUSENTE. VÁRIAS TENTATIVAS DO CARTEIRO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. 1. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, que estava ausente nas várias tentativas feitas pelo Carteiro, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1301193, 07004993120208070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. CARTA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR. REQUISITO ATENDIDO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, considerando que a parte autora não comprovou a constituição em mora do devedor, conforme determina o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, no seu artigo 3o, prevê que, para que a busca e apreensão seja deferida liminarmente, o credor deve comprovar a mora, na forma do artigo 2o, §2o, do referido decreto, ou o inadimplemento. 3. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69). 4. Encaminhada carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato e havendo mudança de endereço sem comunicação prévia ao credor, o envio da carta, mesmo que retorne sem ser entregue ao destinatário, atende o requisito da comprovação da mora. Isso porque é obrigação do devedor informar ao credor acerca de eventual mudança de endereço, em observância ao princípio da boa-fé contratual que, na sua vertente integrativa, impõe as partes o dever anexo de informação. Precedentes. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1284597, 07066116220198070010, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifou-se). “CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. DEVEDOR DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local ou é nele desconhecido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1282773, 07091257220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifou-se.) Portanto, afigura-se a probabilidade do direito alegado. O periculum in mora também se evidencia, eis que o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, gerando risco para a efetividade do processo e, por consequência, para a satisfação do crédito do Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular a imediata expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço indicado pelo Agravante. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator